Tribunal: STF
Processo: AI 476154
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. A PETIÇÃO DE INSTRUMENTO NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE.



    Tal como constatou a decisão recorrida, a petição de agravo de instrumento não impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas no recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.